Tribunal: TJMT
Processo: 0007602-06.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007602-06.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HEVELSON DA SILVA MONTEIRO - CPF: 011.086.641-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANIA CRISTINA LUCAS EVANGELISTA - CPF: 912.161.501-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
VIAS DE FATO
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA

A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

–
POSSIBILIDADE
–
DENÚNCIA
QUE
NARRA FATO DIVERSO DO QUAL FOI UTILIZADO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO
–

EMENDATIO LIBELLI
NÃO MANEJADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA

NULA
PELA VIOLAÇÃO
A
OS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–

INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 160 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA
–
ART.
386, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO
PROVIDO
.

Tendo o sentenciante se reportado a fato diverso do que foi narrado na denúncia para condenar o apelante pela contravenção penal de vias de fato
,

tal situação
, obviamente, redundou na prolação de uma sentença
condenatória
nula pela violação
a
os
princípios
da correlação, do contraditório e
da
ampla defesa
. Todavia,
não sendo possível reconhecer a referida
nulidade
em virtude
da

Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal
,
é
forços
a

a absolvição do
recorrente
, nos termos do art.
386, III
,
do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hevelson
d
a Silva Monteiro
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Especializada
de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca
de Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
0007602-06.2018.8.11.0042
, condenou-o à pena de
1 (um) mês de prisão simples, em regime aberto,
pela prática
da contravenção penal de vias de fato
(art.
21 da Lei de Contravenções Penais
); devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial
o

apelante foi
absolv
ido

do delito
ameaça
(
art.
147 do Código Penal
)
, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID
94575096
(p. 107/112)
, postula
s
sua absolvição
em relação
a contravenção penal de vias de fato
,
sustentando violação ao princípio da correlação
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
94575096
(p. 115/118)
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
96217968
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra no ID
94575096
(p. 1/3)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta no inquérito policial que no dia 11 de junho de 2017, por volta das 23h00min,
na resid
ência particular localizada na R
ua Santiago, casa 03, Bairro São Matheus, nesta comarca, o denunciado
praticou vias de fato
contra a vítima Vania Cristina Lucas Evangelista (44 anos de idade à época dos fatos). Não bastasse, através de outra conduta, ainda
ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
.

Desponta dos autos inquisitoriais que a vítima e o denunciado conviveram por 24 (vinte e quatro) anos e dessa união tiveram 02 (dois) filhos.

Na data dos fatos, após o denunciado chegar em casa, iniciou-se uma discussão com a vítima. Na ocasião, o denunciado bradou a vítima: “EU VOU QUEBRAR SUA CARA, EU VOU TE BATER”, e proferiu palavras de baixo calão, “SUA VAGABUNDA, BISCATE, PUTA”, causando-lhe fundado temor.

Não bastasse, o denunciado agarrou a vítima pelo pescoço agredindo-a, contudo, sem deixar lesões aparentes. [...]
Negritos

no

original

Assiste razão ao apelante, quando alega
que houve
violação ao princípio da correlação, porquanto, ao condená-lo pela
contravenção de vias de fato
, o sentenciante se reportou ao depoimento do informante Diego
, filho do casal,
e da própria vítima, que afirmaram em juízo que o
recorrente
a empurrou durante uma briga.

No entanto,
tal situação fática não foi
descrita
na denúncia, que se limitou a
consignar
que

aquele
“
agarrou a vítima pelo pescoço agredindo-a, contudo, sem deixar lesões aparentes.
”

Logo
, a
despeito dos argumentos vertidos na
sentença

condenatória
, é
mister
relembrar
que no
processo penal
o
acusado
não se defende da capitulação jurídica, mas dos fatos que lhe são imputados na denúncia
(
art
s
. 383
e 384
do Código de Processo Penal)
.

E
, nesse aspecto,
em relação
a contravenção de vias de fato
,

a
peça
acusatória

descreve conduta diversa da que foi levada em conta pelo magistrado para condenar o apelante.

Ademais, o Ministério Público
, mesmo podendo
se
utilizar do instituto da
emendatio

libelli

preconizado
no art. 384 do Código de Processo Penal
para
aditar a denúncia, assim não procedeu,
por
conta disso
, seu
presentante

deduzi
u
,
nas alegações finais
,
fatos
que não estava
m
narrados
na
prefacial
para justificar a
condenação do apelante
.

Portanto, quando o juízo
de primeiro grau
asseverou que havia provas suficientes
de que o apelante empurrou a vítima
,

fê-lo
com base em fato
s
não de
s
crito
s
na denúncia
e em
clara
violação ao princípio da correlação
, do contraditório e ampla defesa
.

A propósito, s
obre a necessidade de respeito ao princípio da correlação, eis o entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO ART. 5o, XXXVIII, A e LXVI, DA CF. NÃO CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ART. 483, III E § 2o, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS ESPECÍFICOS. OCORRÊNCIA DE DISPARO ACIDENTAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 593, III, A, DO CPP. INOVAÇÃO NA TESE DA ACUSAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO.

PRÁTICA DO CRIME A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
NULIDADE CONFIGURADA.

DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE IMPUTAM AO ACUSADO A PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO COM DOLO DIRETO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO NOVA PELA ACUSAÇÃO. TESE DE DOLO EVENTUAL INCLUÍDA NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA PLENITUDE DE DEFESA E DA CORRELAÇÃO. JULGAMENTO NULO
.

1. A alegação de ofensa à Constituição Federal extrapola a competência do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, ante os moldes do art. 105, III, da Constituição Federal.

2. As razões do recurso especial apresentam fundamentação deficiente, no tocante à alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois a parte não indicou, de forma percuciente, os pontos em que o acórdão padeceria de omissão, tampouco a maneira como teria ocorrido a ofensa sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude. Incidência da Súmula 284/STF.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.689/2008, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, até mesmo quanto à legítima defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2o, do Código de Processo Penal, quesito expressamente elaborado nos presentes autos.

4. Segundo entendimento desta Corte Superior,
o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia
.

5. Na espécie, houve quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos, na medida em que o Parquet sustentou, em Plenário, proposição nova, não defendida anteriormente - imputação de prática do crime com dolo eventual -, tendo até mesmo sido elaborado quesito a esse respeito, o que constitui, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, nulidade absoluta, não estando sujeita à preclusão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, a fim de, reconhecendo a existência de nulidade absoluta, nos termos do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal, anular o julgamento às fls. 423/431 e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(
STJ,
REsp
1678050/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
21/11/2017).
Destacamos

Por conseguinte
, verifica-se que
por equívoco na atuação do órgão acusador
,
em razão d
e
não
ter
adita
da a
peça
exordial
quando a necessidade de
se
ado
tar
essa

medida

jurídica
era manifesta após o encerramento da instrução criminal
, situação que

igualmente não foi constatada pelo juízo
de primeira instância
,

redundou na prolação de uma
sentença
condenatória

nula
pela violação aos já mencionados princípios
da correlação, do contraditório e
da
ampla defesa
.

Contudo, e
mbora seja patente a nulidade
deste processo
, não pode
ela
ser reconhecida de ofício
nesta instância revisora
para ensejar
o aditamento da denúncia
pelo
Ministério Público
,
com a correta
descrição do
s
fato
s
,

tendo em vista
que
essa
providência prejudica o
apelante
e, por
isso
, implica
em
transgressão

ao te
x
to da
Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal
segunda a qual
:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não
argüida
no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Posto isso, em
dis
sonância

d
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Hevelson
da Silva Monteiro
,

para absolv
ê
-lo
da contravenção penal

prevista
no art.
21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941
, nos termos do art.
386, III
,
do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021